Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE. CÂNCER RENAL. ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO À PATOLOGIA APRESENTADA. INCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO MÉDICO. RECUSA NO FORNECIMENTO DA MEDICAÇÃO. CONDUTA DESPROVIDA DE RAZOABILIDADE.
Compete exclusivamente ao médico ou a equipe profissional responsável pelo acompanhamento do paciente a indicação do tratamento que melhor se adeque à patologia por ele apresentada.
A demonstração, por profissional médico da própria Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento do paciente, com diagnóstico oncológico raro, atestam o direito líquido e certo do impetrante.